Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714965-56.2022.8.07.0015 RECORRENTE: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, KELLEN PERES DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO POR FALTA GRAVE E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, §5o, DO CPC. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação eis que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e 356, §5o, do CPC. 1.1. A recorrente, em síntese, requer a reforma da decisão combatida e, consequentemente, o julgamento da apelação interposta. Almeja a reforma de parte da sentença a fim de que seja determinado que o método de avaliação da empresa se dê pelas métricas aplicáveis ao mercado agrícola, com base no Valuation da empresa a ser realizado por profissional habilitado. 2. Vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do apelo interposto, ante a ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento ou adequação do recurso. 2.1. Nos termos do §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". De outro lado, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o", na forma do §2o do art. 203 do CPC. 2.2. Ou seja, o conceito legal de sentença é restrito e delimitado pela legislação processual, uma vez que põe fim ao processo. Decisão interlocutória, por sua vez, possui definição ampla, se revelando em todo pronunciamento judicial com conteúdo decisório que não se enquadre no conceito de sentença. 3. Dentre as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, insere-se o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto em seu art. 356, I e II, os quais estabelecem que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parte deles, mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, do citado diploma legal. 3.1. Acrescente-se que, segundo o § 5o do art. 356 do CPC, a decisão proferida com base neste dispositivo legal é impugnável por agravo de instrumento. 3.2. Na hipótese, verifica-se que, a despeito das alegações da apelante, ora agravante, o juiz a quo decidiu apenas parcela do mérito: o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias em relação à ré, ora recorrente. 3.3. Como já dito, o pronunciamento judicial por meio do qual se decide, antecipadamente, parcela do mérito é passível de recurso pela via do agravo de instrumento, nos exatos e expressos termos do art. 356, § 5o, do CPC. Logo, o manejo de apelação para combater decisão interlocutória de mérito configura “erro grosseiro”. Porquanto. A lei processual esclarece de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto. 3.4. Cumpre esclarecer que o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que a decisão do magistrado não extinguiu o processo. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3.5. No caso, a recorrente se afastou da lei e interpôs outro recurso. Por conseguinte, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. 3.6. Nesse sentido: "(.....) 1. Apelo manejado contra pronunciamento judicial que, com fulcro no art. 356, II, CPC, julgou parcialmente o mérito da demanda. 2. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. 2.1 De bom alvitre lembrar que não existe mais julgamento antecipado da lide mas sim julgamento antecipado parcial do mérito, impugnável através de agravo de instrumento. 3. Para fins de recorribilidade, pouco importa o nomen iuris atribuído ao ato judicial recorrido. 3.1. Na hipótese, embora o pronunciamento judicial apelado tenha recebido o título de “sentença”, trata-se, a toda evidência, de decisão interlocutória de mérito, impugnável pela via do agravo de instrumento. 4. Resulta inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. 5. Apelação não conhecida? (07092886320178070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018). 3.7. Portanto, buscando a parte impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 4. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 203, §1o, “a”, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido fixou parâmetros desfavoráveis, sobretudo no que se refere à natureza jurídica do recurso a ser interposto, o que culminou na inadmissibilidade da apelação. Defende que a decisão discutida, ainda que parcial de mérito, encerrou a primeira fase da ação de dissolução parcial de sociedade e, por isso, possui natureza de sentença atacável por meio de recurso de apelação. Diz que a situação se amolda com perfeição ao posicionamento pacificado pelo STJ, conforme o REsp 1.954.643/SC. Articula que por mais que o órgão julgador tenha consignado que a decisão estava sendo proferida com base no artigo 356 do CPC, revela-se inequívoco que o julgamento foi de mérito para encerrar a primeira fase. A remissão a determinado dispositivo legal não tem o condão de afastar a natureza jurídica da decisão, pois a parte do julgamento que foi postergada nada tem a ver com a primeira fase do processo e se relaciona apenas com o pedido reconvencional para a exibição de documentos com vistas, inclusive, à possibilidade de melhor elaborar a liquidação das quotas sociais. Ou seja, a dissolução parcial se encerrou com a publicação da sentença, restando apenas o prosseguimento em relação aos haveres. Pontua acerca da matéria discutida na apelação e do critério de apuração. Reitera que o recurso de apelação visa atacar parte da sentença apenas no que se refere aos critérios de apuração para a liquidação das quotas da sociedade. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo, situação que impede o conhecimento do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.534/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.074/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.949/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 203, §1o, “a”, do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp n. 2.345.288/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023) e que é “inadmissível, no caso, o "recurso de apelação" manejado pela parte recorrente, porquanto a manifestação adequada de inconformismo contra julgamento antecipado parcial de mérito é o recurso de agravo de instrumento. Dispõe o art. 356, §5o, do Código de Processo Civil, que contra a decisão que julgar parcialmente o mérito caberá agravo de instrumento. Portanto, o mecanismo adequado para a manifestação de inconformismo da parte interessada não era o recurso de apelação, mas o agravo de instrumento” (AREsp n. 2.489.086, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/02/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.401.407/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028